Tribunal: TJES
Processo: 5000419-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000419-04.2021.8.08.0000

AGVTES: ANTÔNIO SALVADOR LOPES
e
MARIA JOSÉ CARPANEDO LOPES

AGVDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA, SOBRETUDO NO TOCANTE À SUA ADEQUAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO DA MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA EM PENALIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I-
A intenção das medidas executivas atípicas é pressionar psicologicamente o executado que possui condições econômicas de pagar, não o devedor que, comprovadamente, não possui acervo patrimonial para satisfazer o crédito exequendo, até porque, desde os romanos, já se afirmava que
“ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível”.

II-
As medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual.

III-
À luz do princípio (
rectius
: postulado) da proporcionalidade – também denominado de “vedação de excesso” –, será proporcional aquela medida que se revele
adequada, necessária
e
proporcional em sentido estrito
.

IV-
Entendendo-se como
adequada
, à luz da proporcionalidade, aquela medida com aptidão para atingir o fim subjacente, há razões de sobra para refutar a adequação da medida da suspensão do direito de dirigir, seja pela ausência de patrimônio penhorável, seja pelas dificuldades impostas às atividades rotineiras dos Agravantes, sobretudo quando um deles possui CNH da categoria “D” (geralmente destinada ao transporte de pessoas).

V-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000419-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO SALVADOR LOPES e outros
AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000419-04.2021.8.08.0000

AGVTES: ANTÔNIO SALVADOR LOPES
e
MARIA JOSÉ CARPANEDO LOPES

AGVDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo manejado por
Antônio Salvador Lopes
e sua esposa
Maria José Carpanedo Lopes
, haja vista estarem inconformados com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, a qual, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
Banco do Nordeste do Brasil S/A
, deferira medida executiva atípica com base no art. 139, inc. IV, do CPC, determinando a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) dos ora Agravantes.

No bojo de seu petitório recursal, os Recorrentes sustentam a reforma do ato decisório supracitado, ao argumento de que a execução deve ser realizada da forma menos gravosa possível ao executado, conforme preceitua o art. 805, “
caput”
, do Estatuto Processual Civil.

Em decisão proferida em fevereiro de 2021, fora deferido o efeito suspensivo postulado (ID nº 1000426).

Em sua contraminuta (ID nº 1029971), o Agravado postulara o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 6 maio de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000419-04.2021.8.08.0000

AGVTES: ANTÔNIO SALVADOR LOPES
e
MARIA JOSÉ CARPANEDO LOPES

AGVDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado por
Antônio Salvador Lopes
e sua esposa
Maria José Carpanedo Lopes
, haja vista estarem inconformados com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, a qual, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
Banco do Nordeste do Brasil S/A
, deferira medida executiva atípica com base no art. 139, inc. IV, do CPC, determinando a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) dos ora Agravantes.

No bojo de seu petitório recursal, os Recorrentes sustentam a reforma do ato decisório supracitado, ao argumento de que a execução deve ser realizada da forma menos gravosa possível ao executado, conforme preceitua o art. 805, “
caput”
, do Estatuto Processual Civil.

Pois bem. Compulsando-se o texto do CPC/2015, não parece haver dúvida do compromisso da referida codificação com uma jurisdição efetiva, isto é, capaz de dar concretude aos direitos assegurados pelo nosso ordenamento jurídico. Aliás, o art. 4º do referido “Código Fux” já se incumbe de ratificar tal diretriz principiológica, sobretudo quando enuncia que
“as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito,
incluída a atividade satisfativa
.
”

De um exame detido dos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Nordeste em face dos ora Agravantes, percebe-se que, ao longo da marcha procedimental, inúmeras providências foram adotadas para tentar assegurar o recebimento do crédito exequendo, as quais, infelizmente, não tiveram o sucesso esperado, porque, a despeito dos esforços envidados pelo Exequente, não foram encontrados bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, motivo pelo qual o Juízo “a quo”, em pronunciamento datado de 14/01/2021, determinara a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) dos Agravantes.

Sem embargo da combatividade do Agravado, não se pode confundir o devedor rebelde e recalcitrante que não paga porque não quer com aquele que não paga porque não possui condições para tal.

Salvo melhor juízo, a intenção das medidas executivas atípicas é pressionar psicologicamente o executado que possui condições econômicas de pagar, não o devedor que, comprovadamente, não possui acervo patrimonial para satisfazer o crédito exequendo, até porque, desde os romanos, já se afirmava que
“ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível”
.

Destarte, a finalidade das medidas executivas atípicas é coagir o executado que possui estofo patrimonial a cumprir sua obrigação e não aplicar uma sanção ou penalidade ao devedor que não possui condições de satisfazer o crédito. Em tese, pensamento diverso neutralizaria os arts. 8º e 805 do CPC/2015, assim grafados:

“
Art. 8
º
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

“Art. 805.

Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
.”

Dito de outro modo,
“
a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável
, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade”
(REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

Aliás, é relevante asseverar que, segundo o Colendo STJ,
“as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual”
(AgInt no REsp 1794916/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 02/12/2020).

À luz do princípio (
rectius
: postulado) da proporcionalidade – também denominado de “vedação de excesso” –, será proporcional aquela medida que se revele
adequada
,
necessária
e
proporcional em sentido estrito
.

Entendendo-se como
adequada
, à luz da proporcionalidade, aquela medida com aptidão para atingir o fim subjacente, há razões de sobra para refutar a adequação da medida da suspensão do direito de dirigir, seja pela ausência de patrimônio penhorável, seja pelas dificuldades impostas às atividades rotineiras do Agravante Antônio, o qual possui CNH da categoria “D” (geralmente destinada ao transporte de pessoas) e, segundo o petitório recursal, ajuda no deslocamento de familiares com problemas de mobilidade. No mesmo sentido, inclusive, aponta a jurisprudência desta Egrégia Corte, como ilustram as ementas transcritas a seguir:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS MEDIDAS ATÍPICAS ART. 139, IV DO CPC SUSPENSÃO DA CARTEIRA DAS EXECUTADAS - INTERPRETAÇÃO À LUZ DO ORDENAMENTO JURÍDICO ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE ESTRITA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. 1. A discussão decorre do art. 139 do CPC/2015, que permite ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. Independentemente da sistemática do art. 139, IV do CPC/2015, não se pode olvidar que o art. 8º do CPC/15 preceitua que: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade e a eficiência. 3.
Portanto, na cognição que ora exerço, vislumbro que a suspensão do direito de dirigir é medida que esbarra na adequação, na necessidade e também na proporcionalidade estrita, não me parecendo ter capacidade de compelir as Agravadas a pagarem o débito executivo, funcionando apenas como elemento punitivo.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189002154, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD PRAZO RAZOÁVEL POSSIBILIDADE CONSULTA AO SREI HIPÓTESES DO PROVIMENTO Nº 59/2013 DA CGJES IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR IRRAZOABILIDADE RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A reiteração da consulta aos sistemas BACENJUD e RENAJUD deve observar a razoabilidade. No caso, o lapso temporal decorrido entre a última consulta e o novo pedido, de aproximadamente 3 (três) anos, autorizam a reiteração da diligência postulada pela parte exequente. 2. Rejeita-se o pedido para que o Juízo a quo promova a localização de bens móveis pelo SREI, por não se tratar de hipótese prevista no art. 25, do Provimento nº 59/2013, da CGJES. 3.
Conforme já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, a suspensão do direito de dirigir destoa com a previsão legal do art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medida desconexa e excessiva que não pode ser determinada como meio de coercer o devedor, pois interfere na liberdade do indivíduo, além de dificultar a satisfação do crédito exequendo, reduzindo as possibilidades da recorrente em reunir condições para honrar a dívida
.” [...].” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189002857, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

Finalmente, se tais considerações se aplicam ao Sr. Antônio Salvador Lopes – o qual, ao que tudo indica, é o provedor da família e grande responsável pela obtenção dos recursos –, com muito mais razão devem incidir para a Srª. Maria José Carpanedo Lopes, qualicada como pessoa dedicada aos afazeres do lar – logo, com presumida dependência financeira do marido.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para revogar a medida executiva atípica de suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) dos Executados Antônio Salvador Lopes e Maria José Carpanedo Lopes (art. 139, inc. IV, do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000419-04.2021.8.08.0000

AGVTES: ANTÔNIO SALVADOR LOPES
e
MARIA JOSÉ CARPANEDO LOPES

AGVDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA, SOBRETUDO NO TOCANTE À SUA ADEQUAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO DA MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA EM PENALIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I-
A intenção das medidas executivas atípicas é pressionar psicologicamente o executado que possui condições econômicas de pagar, não o devedor que, comprovadamente, não possui acervo patrimonial para satisfazer o crédito exequendo, até porque, desde os romanos, já se afirmava que
“ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível”.

II-
As medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual.

III-
À luz do princípio (
rectius
: postulado) da proporcionalidade – também denominado de “vedação de excesso” –, será proporcional aquela medida que se revele
adequada, necessária
e
proporcional em sentido estrito
.

IV-
Entendendo-se como
adequada
, à luz da proporcionalidade, aquela medida com aptidão para atingir o fim subjacente, há razões de sobra para refutar a adequação da medida da suspensão do direito de dirigir, seja pela ausência de patrimônio penhorável, seja pelas dificuldades impostas às atividades rotineiras dos Agravantes, sobretudo quando um deles possui CNH da categoria “D” (geralmente destinada ao transporte de pessoas).

V-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
07
de
junho
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.